Tribunal: TJDFT
Processo: 0746835-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA SEGURADORA DE VEÍCULOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. INVIÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu pedido de revogação de medida cautelar de monitoramento eletrônico da paciente, incursa, em tese, no artigo 2o, "caput”, da Lei 12.850/13 (organização criminosa) e artigo 171, § 2o, inciso V, (12x), do Código Penal (fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de revogação do monitoramento eletrônico da paciente diante dos entraves causados pela medida no decorrer do tempo.
III. Razões de decidir:
3. O inconformismo com a monitoração eletrônica não é razoável nem proporcional, pois o desconforto ou as restrições da medida não podem se sobrepor à preservação da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e aos fundamentos legais que justificam sua manutenção.
4. O monitoramento eletrônico deve perdurar enquanto persistirem os requisitos estabelecidos no artigo 282 do Código de Processo Penal, consideradas as particularidades do caso concreto e as condições da agente.
IV. Dispositivo:
5. Ordem denegada.